Tribunal: TJDFT
Processo: 0709022-65.2020.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709022-65.2020.8.07.0003 APELANTE: LUCINEIDE AVELINA PEREIRA APELADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DESPACHO Analisando a apelação interposta vislumbra-se a possibilidade de inovação recursal, uma vez que a alegação de “necessidade da defesa da ordem econômica e do consumidor ante as práticas anticompetitivas e lesiva ao consumidor” (id. 32696237, pág. 5), e os pedidos de suspensão do processo e intimação do Ministério Público não foram formulados perante o Juízo a quo. Assim, e diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se a apelante-ré para manifestar-se no prazo de cinco dias. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 21 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora